Tribunal: TJMT
Processo: 1022476-03.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022476-03.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. DAVI FERREIRA DE PAULA
PACIENTE:
ALEX RECHE RODRIGUES
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do IP n.o 1002983-96.2021.811.0046 [Operação Policial “Ruptura”], em que investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico.
Contextualizando os fatos, narra o causídico que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia 07/10/2021 e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, ao que se sucedeu a formulação de pedido de liberdade provisória e/ou submissão do increpado à custódia domiciliar na data de 29/10/2021, o qual restou indeferido pelo d. juízo a quo; estando o paciente submetido ao cárcere provisório por aproximadamente 65 (sessenta e cinco) dias, sem que a fase administrativa tenha se encerrado e sem que haja previsão para realização da solenidade instrutória.
Nesse contexto, como primeira vertente da alardeada coação ilegal, invoca os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde, para então sustentar que o paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inc. II do CPP, haja vista ser portador de doenças pulmonares graves e ter sido recentemente submetido à cirurgia para tratamento de tais patologias, demais disso, devido às condições precárias e insalubres da unidade prisional em que recolhido, o beneficiário deste writ vem sofrendo frequentes crises de asma; circunstâncias que, no entender da defesa, evidenciam a maior vulnerabilidade do estado de saúde do paciente e tornam imperiosa a concessão da benesse almejada.
Lado outro, defende as teses de inidoneidade da fundamentação lançada nas razões de decidir e de ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, porquanto afirma que nada de objetivo existe a indicar que o favorecido nessa ordem é sujeito de elevada periculosidade, tampouco que, acaso colocado em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, não se prestando à demonstração do periculum libertatis a simples menção à gravidade abstrata dos crimes imputados e as declarações unilaterais prestadas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante; mormente se considerado que o paciente é primário, com residência fixa, ocupação lícita e desde o início das investigações, adotou postura colaborativa com a Justiça; tudo a revelar a desnecessidade da medida segregatícia na hipótese em voga.
Por tudo que expõe, e invocando o brocardo jurídico da presunção de inocência, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para o fim de agraciá-lo com a liberdade provisória, ainda que acompanhada de medidas cautelares alternativas à prisão, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, vindica a submissão do increpado à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP. Alternativamente, pugna pela concessão da liberdade provisória, adstrita ao recolhimento de fiança no importe de R$3.000,00 (três mil reais), cumulada com outras restrições não prisionais do art. 319 do CPP.
No mérito, reclama a ratificação da liminar porventura deferida, com a concessão definitiva da presente ação de dignidade constitucional.
A petição inicial veio acompanhada da documentação eletrônica registrada do ID 112864996 ao ID 112896483.
O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Juvenal Pereira da Silva, concluiu que o feito não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinando a distribuição dos autos na forma regimental (ID 112898974). Assim, ao final do regime de plantão, os autos foram distribuídos à minha Relatoria segundo o critério da prevenção, gerada pelo HC n.o 1021790-11.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vindo-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ.
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de ALEX RECHE RODRIGUES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator